Tribunal: TJMT
Processo: 1002251-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RAI.N.o 1001978-17.2020.11.0000
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS DORES INÁCIO E NEUZA INÁCIO em face de decisão prolatada pelo juízo da 4a Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos n.o 8883-32.2009.811.0003 – Código 426713, que homologou o laudo pericial.
Explicam as agravantes que após a anulação da sentença, por este eg. Tribunal de Justiça, sobreveio laudo pericial que foi impugnado por ambas as partes, sobreveio petição do perito, novamente sem responder aos quesitos formulados. As agravantes impugnaram, entretanto, a juíza acabou por homologar o laudo.
Aduz que o laudo desviou do seu real objetivo, não deu respostas aos pontos controvertidos anotados na decisão saneadora e nem aos quesitos que tempestivamente foram formulados pelas partes.
Explica que ao sanear o processo, o juiz fixa os pontos controvertidos da demanda e determina a realização da perícia, exteriorizando a necessidade daquela prova para formação do seu convencimento.
Desta feita, “se o expert nomeado foge dos pontos controvertidos da demanda; não responde a um únicos quesitos dos litigantes e o Juiz condutor homologa este capenga laudo pericial, esta decisão tem que ser revista e invalidada, pois indisfarçável a não produção da prova que ele próprio reputou necessária e o injusto cerceamento da defesa imposto ao litigante. ” (destaque no original).
Requer a invalidação da decisão como medida antecipatória ou, alternativamente atribuir efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, identifico o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito, que é prolação de sentença, sem a necessária verificação aprofundada das alegações das agravantes, após o contraditório.
Os pontos controvertidos são: culpa pela rescisão contratual, o percentual de conclusão da obra pelo autor e se os pagamentos de fls. 49/51 foram recebidos pelo demandante.
Fixados os pontos controvertidos pelo julgador, cabe as partes demonstrem como pretendem fazer prova.
Retornando os autos, após anulação da sentença, o autor pugnou pela realização da perícia afim de demonstrar qual o valor investido na obra pelo autor.
As agravantes não apresentaram quesitos, restando tão-somente, aqueles anteriores a sentença, apenas a respeito de material de construção.
Portanto, deixo de deferir a antecipação da tutela, pois, não identifico, por ora, o que os quesitos apresentados às fls. 102 (material de construção), contribuiria na solução dos pontos controvertidos.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator